Tribunal: TJSP
Processo: 2392744-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em arrolamento judicial consensual, considerando o valor do imóvel e a capacidade econômica dos herdeiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em arrolamento judicial consensual, considerando o valor do imóvel e a capacidade econômica dos herdeiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência do espólio justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, independentemente da capacidade financeira dos herdeiros.
III. Razões de Decidir
3. Nas demandas de inventário/arrolamento, a concessão da gratuidade é determinada pela hipossuficiência do espólio, não dos herdeiros.
4. No caso, o espólio possui apenas 25% de um imóvel avaliado em R$ 35.841,09, não afastando a hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência do espólio é o critério para concessão da justiça gratuita em inventário/arrolamento. 2. A capacidade financeira dos herdeiros é irrelevante para a concessão do benefício ao espólio.